Tribunal: TJBA
Processo: 8032618-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032618-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VIVIANE COSTA SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS, ELISANE SANTOS SALES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONVERSÃO DA RESTITUIÇÃO DO BEM EM PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco RCI Brasil S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Vitória da Conquista, nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0504214-28.2014.8.05.0274, movida pelo agravante contra Viviane Costa Santos Cardoso. Na decisão agravada, determinou-se a aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, incidência dos juros de mora a partir da citação e indeferimento de compensação de valores. O agravante sustenta o equívoco da decisão, arguindo que a multa não foi prevista no título judicial e que os juros de mora não deveriam incidir desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 em fase de liquidação de sentença, quando tal penalidade não foi expressamente mencionada na decisão que julgou a ação de busca e apreensão; e (ii) determinar o marco inicial para incidência dos juros de mora, considerando a improcedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 depende de previsão expressa no título executivo judicial, uma vez que se trata de sanção de interpretação restritiva. A imposição da multa em fase de liquidação de sentença, sem previsão anterior, viola o princípio da literalidade.

4.Os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil de 2002 e a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 somente é cabível se expressamente prevista na sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, respeitando-se o princípio da literalidade.”

“Em obrigações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil de 2002.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §6º; Código Civil de 2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1588151/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1819338/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032618-07.2024.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO RCI BRASIL S.A e como agravado VIVIANE COSTA SANTOS CARDOSO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a exigência da aplicação de multa no valor de 50% do originalmente financiado,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74